Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. TAXA. EDITAL. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a homologação da inscrição do apelado e assegurar a sua participação nas provas do concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade do ato administrativo que não homologou a inscrição do candidato no concurso público por ausência de pagamento tempestivo da taxa de inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A banca examinadora responsável pela realização do concurso público é parte legítima para integrar o polo passivo de ação que objetiva assegurar a participação do autor nas etapas do concurso público.
4. O edital de um concurso público é a norma à qual todos os candidatos e a Administração Pública devem submeter-se. A Administração Pública deve zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal.
5. As condições editalícias previstas para a inscrição no concurso público devem ser as mesmas para todos os candidatos, observadas as exceções previstas no próprio edital ou na lei.
6. A previsão de edital de que o candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até a data de vencimento do boleto ou fora do prazo de inscrição ficará impossibilitado de participar do concurso público deve prevalecer, pois os critérios do ato de exclusão do candidato estão sujeitos ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A banca examinadora responsável pela realização do concurso público é parte legítima para integrar o polo passivo de ação que objetiva assegurar a participação do autor nas etapas do concurso público.2. A previsão de edital de que o candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até a data de vencimento do boleto ou fora do prazo de inscrição ficará impossibilitado de participar do concurso público deve prevalecer, pois os critérios do ato de exclusão do candidato estão sujeitos ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame. 3. A ausência de pagamento tempestivo da taxa de inscrição do concurso público em razão de falha no processamento do pagamento pela instituição financeira não autoriza a desconsideração das normas do certame que vedam a inscrição fora do prazo previsto no edital.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07453612720238070000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, ApCiv 07404324520238070001, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.6.2024.